Tribunal: TJMT
Processo: 1019957-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019957-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), LISE MARIA VIEIRA JORGE - CPF: 482.424.701-20 (AGRAVANTE), SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 207.369.161-72 (AGRAVADO), HELIO DE SOUZA VIEIRA NETO - CPF: 001.847.941-37 (AGRAVADO), LAURA RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA - CPF: 028.703.261-22 (AGRAVADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.131.816/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DISTRATO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“Não comprovada, por construtora contratada para a execução de empreendimento imobiliário, a devida prestação de contas a suposto procurador da pessoa física incorporadora, mantém-se hígido seu dever de prestar contas - A assinatura de distrato relativo a contrato de sociedade em conta de participação para construção de empreendimento imobiliário representa apenas o encerramento da participação da construtora na execução da obra objeto do instrumento, não havendo que se falar, portanto, em exclusão do dever de prestar contas, ainda que o distrato nada mencione acerca de tal obrigação.”
(TJ-MG - AI: 10000190767434002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019957-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LISE MARIA VIEIRA JORGE

AGRAVADO: SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
LISE MARIA VIEIRA JORGE
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 7a Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de exigir prestação de contar proposta por
SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA e OUTROS,
julgou procedente os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, a prestar contas, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, colocando fim à primeira fase do procedimento da ação de exigir prestação de contas.

Aduz, em síntese, que se trata de “
ação de exigir contas em que as partes autoras buscam a exigência para que os requeridos, inclusive a aqui agravante, apresentem contas referente ao acordo entabulado entre as partes. 18. Ocorre que, na ação de primeiro grau, encontra-se nítida a falta do interesse de agir dos autores, essencialmente porque houve a celebração de um termo de distrato entre as partes, oportunidade em que foi dada plena e irrevogável quitação a todos os direitos referente ao primeiro contrato. 19. A alegação da falta do interesse de agir vem sendo apontada pela agravante desde a contestação, em sede de preliminar, e também em sede de embargos de declaração. A decisão agravada ao enfrentar tais alegações sobre a falta do interesse de agir, rejeita a preliminar levantada (...)Em 2015, foi celebrado pelos autores o “termo de distrato de contrato de parceria” (ID 9665532), distrato esse referente ao contrato comercial anteriormente celebrado pelas partes (2012), embora tal termo esteja juntado nos autos a quo, não foi levado em consideração nem durante a petição inicial, nem sequer pela sentença que julgou procedente a ação. 23. Enquanto os autores, aqui agravados, em petição inicial apontam suposta desproporcionalidade constante no contrato de parceria comercial celebrado entre as partes em 2012, ao mesmo tempo omitem que as partes ajustaram todos os termos do contrato durante a celebração do termo de distrato de contrato de parceria, celebrado em 2015. 24. Fato é que, o termo de distrato de contrato de parceria (ID 9665540) celebrado entre as partes, dispõe entre suas cláusulas o seguinte: “plena e irrevogável quitação sobre todos os direitos e obrigações oriundos do contrato de parceira pactuado entre ambos”.

Afirma que
“
especificadamente no teor da cláusula terceira do termo de quitação, é disposto a quitação sobre todos os direitos e obrigações oriundos do contrato realizado ente as partes (...) Não há qualquer argumento ou fundamento que possa vir a estruturar a ação em questão, se o objetivo da ação é determinar a existência do dever de prestar contas e essencialmente pagar tais contas na segunda fase, a ação em epígrafe não terá qualquer validade, já que não há o que prestar conta. Afinal, o distrato realizado entre as partes positivou que houve: “plena e irrevogável quitação sobre todos os direitos e obrigações oriundos do contrato de parceria pactuado entre ambos.”
Requer, ao final,
“a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, levando em consideração a presença do perigo da demora e da probabilidade do direito in casu, para que determinar a suspensão do andamento processual, obstando que a agravante seja compelida a prestação das contas, quando nem sequer possui meios para fazê-la; (...) d) No mérito, o conhecimento do presente agravo de instrumento e acolhimento dos pedidos, com a consequente reforma da decisão agravada, fazendo com que o Juízo a quo julgue improcedentes os pedidos formulados em petição inicial, ante a falta do interesse de agir dos autores, afinal, foi dada plena e irrevogável quitação sobre todos os direitos e obrigações oriundos do contrato de parceria pactuado entre as partes, e ainda não havia qualquer responsabilidade da administração financeira sob responsabilidade da agravante.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a ação específica para exigir contas, prevista no artigo
550
e seguintes do
CPC/15
, impõe o dever, a todo aquele que gerencie bens alheios, de prestar contas de sua administração e gestão, sendo um procedimento especial de jurisdição contenciosa, que possibilita a real averiguação da atuação daquele que administra ou exerce a guarda de bens alheios.

Constitui-se, portanto, em instrumento processual hábil para verificação de receitas e despesas relacionadas à administração de bens, valores ou interesses de terceiros, cujo procedimento será realizado em duas fases, sendo que na primeira apura-se o direito do autor em exigir as contas.

No caso dos autos, o magistrado de 1o grau colocou fim a primeira fase, reconhecendo o dever dos agravantes em prestar contas.

Os agravantes, agora, não comprovam a prestação de contas mas apenas afirmam que esta não resta necessária diante da existência de distrato entre as partes.

Todavia, o distrato firmado entre as partes apenas declara encerrado o contrato de contrato de parceria, referente ao contrato comercial anteriormente celebrado pelas partes, não os isentando de prestar contas referente ao período anterior.

Como cediço, o distrato é a vontade bilateral dirigida expressamente à extinção da relação contratual. O distrato tem efeitos ex nunc, ou seja,
"a partir do momento em que se ajusta, não retroagindo para alcançar as conseqüências pretéritas, que são respeitadas"
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. 3: contratos: declarações unilaterais de vontade: responsabilidade civil. 11a ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2003).

Conclui-se, portanto, que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao determinar a prestação de contas:

“A ação de exigir contas possui procedimento especial autônomo previsto no art. 550 a 553 do Código de Processo Civil, na qual aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas requerera de outrem a prestação de contas, possuindo duas fases, sendo que na primeira é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando serão apreciadas as contas apresentadas e o eventual saldo existente.

Neste sentido:

[...] PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VIA ADEQUADA PARA SOLUÇÃO DE PENDENGA ATINENTE A RECEITAS E DESPESAS REFERENTES A UMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E VALORES. Encontra-se presente o interesse de agir quando a parte pretende certo bem da vida e encontra resistência proveniente da parte indicada como ré. A ação de prestação de contas consiste no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e de todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato. Aquele que recebe, gerencia ou administra valores de terceiros, está obrigado a prestar contas. [...] (AI 791815, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 15/06/2010, publicado em DJe-155 DIVULG 20/08/2010 PUBLIC 23/08/2010). Destaquei

Nesta trilha, trata-se de processo bifásico em que, na primeira fase, discute-se apenas o direito do Autor de exigir as contas e na segunda fase se criam condições para que as contas sejam efetivamente prestadas, ocasião em que elas serão avaliadas pelo juiz para, ao final, verificar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes.

O procedimento da primeira fase engloba a petição inicial, a contestação e impugnação. Na primeira fase, averígua-se a existência ou não da obrigação de prestar contas, conforme estabelece o artigo 550, caput, §4o e §5o do CPC.

Na segunda, que depende da procedência do julgamento da primeira, examina-se o conteúdo das contas prestadas e se há saldo em favor de alguma das partes, nos termos do artigo 550, §6o do CPC.

Conforme se infere dos autos, as partes Requeridas contestaram a ação, mas ao mesmo tempo não prestaram as contas, acerca do contrato parceria entabulado, tampouco trouxeram aos autos elementos capazes de desconstituir o direito das partes Requerentes. Teceu apenas alegações sem qualquer tipo de prova capaz de afastar sua obrigação legal de prestar contas na forma vindicada pela parte.

Em análise superficial acerca do Contrato de Parceria (Id. 9665520), acerca da “cláusula sétima – item 7.1”, que faz referência, “caso parceiros verifiquem a impossibilidade de continuarem com a execução do empreendimento, por motivos alheios as suas vontades, e acordem em rescindir o presente contrato, deverá ser feito um levantamento do ativo e do passivo em nome da primeira parceira, a fim de que ocorra a partilha do patrimônio existente de forma igualitária entre ambos os parceiros”, assim como, houve o distrato do contrato de parceria entabulado (Id. 9665532), o que dá azo à presente ação de exigir contas.

Logo, para que determinada pessoa, física ou jurídica, tenha o dever de prestar contas é necessário que haja, por parte desta, certa ingerência sobre interesses alheios; tais interesses podem ser consequentes da "administração de bens" ou mesmo da "administração de créditos e débitos", decorrentes estes de uma determinada relação jurídica base.

A relação jurídica entre as partes é evidenciada pelo contrato e distrato acarreados aos autos com a peça de ingresso (Id. 9665533 e 9665532). Logo, a parte Ré na condição de parceira comercial do empreendimento, vez que os valores financiados seriam adquiridos em nome dos Requeridos “cláusula quarta”, bem como, todo o ativo (bens, direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela primeira parceira), ora Réus, conforme “cláusula quinta”, do contrato parceria, estando estes obrigados a prestar/exibir as contas requeridas, pois quem administra bens ou interesses alheios tem a obrigação de prestar contas.

A prestação de contas diz respeito ao contrato pactuado pelas partes, cuja administração e execução incubem a parte Ré. Desta feita, uma vez comprovado o vínculo jurídico contratual entre as partes, basta a especificação na petição inicial do período que a parte entende necessário os esclarecimentos.

Assim sendo, à vista de que nesta fase inicial do processo a discussão deve estar limitada ao direito de exigir a Prestação de Contas pela parte Autora e a obrigação de prestar pela parte Requerida.

No entanto, em que pese à argumentação da parte Requerida, sua escusa não merece acolhida, uma vez que não logrou êxito em produzir no curso do processo, prova de que tenha prestado à parte demandante as contas da forma aqui buscadas.

Portanto, presentes “quantum satis” os pressupostos informadores da espécie, a súplica há de ser atendida, embora com o registro de que as alegações periféricas, que dizem respeito muito mais ao exame das contas depois de prestadas, serão objeto de análise mais acurada oportunamente.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PROCURADOR DO CONTRATANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO EMPREENDIMENTO. ENCERRAMENTO DA ATUAÇÃO DA CONSTRUTORA. DISTRATO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO MANTIDA. - Não comprovada, por construtora contratada para a execução de empreendimento imobiliário, a devida prestação de contas a suposto procurador da pessoa física incorporadora, mantém-se hígido seu dever de prestar contas - A assinatura de distrato relativo a contrato de sociedade em conta de participação para construção de empreendimento imobiliário representa apenas o encerramento da participação da construtora na execução da obra objeto do instrumento, não havendo que se falar, portanto, em exclusão do dever de prestar contas, ainda que o distrato nada mencione acerca de tal obrigação.
(TJ-MG - AI: 10000190767434002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão fustigada e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023